Tribunal: TJMT
Processo: 0009671-74.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009671-74.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MACEDO - CPF: 046.704.521-69 (VÍTIMA), THYAGO EDUARDO MILHOMEM SANTOS GONCALVES - CPF: 032.498.921-06 (VÍTIMA), RAMON DE SOUZA SAITH - CPF: 175.888.997-78 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 061.968.321-07 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO RÉU – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO –

PENA FIXADA ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DO SEGUNDO RÉU – PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE NULIDADE – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O DELITO DE ROUBO MAJORADO – ATUAÇÃO RELEVÂNTE PARA O SUCESSO DA AÇÃO CRIMINOSA – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMUNICAM COM OS COAUTORES – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA APLICADA – DETRAÇÃO PENAL – MATÉRIA DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de a pena-base estar fixada no mínimo previsto pelo tipo penal, não se aplica circunstância atenuante, haja vista a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena aquém do mínimo legal.

Tendo em vista o
quantum
da pena fixada, acima de 8 anos de reclusão, incabível a estipulação de regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o crime de receptação quando sobejamente comprovada a prática do delito de roubo majorado, inclusive pela confissão dos réus.

Devem ser mantidas as majorantes, uma vez que comprovadas nos autos, ainda que o réu não tenha participado no momento da execução do delito, pois circunstância de caráter objetivo comunica-se aos coautores.

Carece de interesse recursal a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal quando esta já se encontra no patamar mínimo previsto pelo tipo.

Questões relativas à detração penal devem ser debatidas perante o Juízo das Execuções Criminais, mormente porque o tempo de prisão provisória do réu, se considerado, não traria nenhum resultado prático nesta fase processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ramon de Souza Saith
e
Júnior de Oliveira Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0009671-74.2019.8.11.0042 (código 566354), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, do CP), e o réu Júnior também pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), impondo-lhes as penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, e ao réu Júnior também a pena de 3 meses de detenção.

Nas razões recursais, a defesa do réu Júnior postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que conduza a pena abaixo do mínimo legal, e pela fixação de regime prisional semiaberto (Id. 63820456).

A defesa do réu Ramon formulou pedido de nulidade da sentença, sem, contudo, fundamentar as razões do pleito. No mérito, pleiteia a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, ou a desclassificação para o crime de receptação; o decote das majorantes reconhecidas; a fixação da pena-base no mínimo legal previsto; a determinação de regime prisional aberto ou semiaberto; e a detração penal, haja vista que ficou 15 meses segregado (Id. 63820470).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público afasta os argumentos trazidos na preliminar arguida e pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 63820476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida (Id. 66823957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os acusados
Ramon de Souza Saith
e
Júnior de Oliveira Ribeiro

como incursos nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso e II, e § 2º-A do Código Penal, e o réu Júnior também pela prática do delito previsto no art. 307 do CP.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)

No dia 25/02/2019, por volta de 19h40min, no estabelecimento comercial denominado Barbearia Barba Santa, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 109, bairro centro norte, nesta capital, os denunciados Júnior, Ramon e outro indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste do vontades, mediante emprego de arma de fogo subtraíram para si, 03 narguiles e várias peças de roupas (materiais de venda) de propriedade da vítima Thiago Eduardo Milhomen Santos Gonçalves: uma carteira, contendo documentos, R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie; um aparelho celular e 01 motocicleta, marca Honda/XRE 300, placa QB Y'2-42d de propriedade da vítima Marcos Vinícius dos Santos Macedo; uma carteira contendo documentos e cartões; uma aliança de ouro; um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone SE e um documento de CRLV de propriedade da vítima Thiago de Souza Amadeo; um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 6S e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie de propriedade da vítima Thomas Willian Ferreira Martinho de Arruda

(...)” –
Id. 63805593.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, do CP), na forma do artigo 70 do CP, e o réu Júnior também pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), impondo-lhes as penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, e ao réu Júnior também a pena de 3 meses de detenção (Id. 63810148).

Passo a apreciar os recursos separadamente.

I – Recurso do réu

Júnior de Oliveira Ribeiro

A defesa do aludido acusado pugna em suas razões recursais pelo reconhecimento e incidência da atenuante da
confissão espontânea
, ainda que conduza a pena-base abaixo do mínimo legal previsto.

Dessume-se da sentença que a sanção basilar do apelante foi fixada no mínimo legal, razão pela qual é inviável, na segunda fase dosimétrica, a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Não obstante a pretensão defensiva, entendo que de fato não cabe a aplicação da atenuante da confissão quando a pena-base já se encontra no mínimo legal previsto pelo tipo, nesse sentido é o que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo

legal”
.

De acordo com esse posicionamento da Corte Superior, na segunda etapa da dosimetria, se o julgador se deparar com alguma circunstância atenuante, estando a pena basilar fixada no mínimo legal, ele não poderá considerá-la, pois a sanção não pode ser reduzida aquém do marco mínimo previsto no tipo penal.

Importante destacar que o raciocínio sumulado pelo STJ guarda sintonia com aquele adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597270-4/RS, pelo Tribunal Pleno, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social”.

Este Sodalício coaduna-se com essa orientação pacífica dos Tribunais Superiores, que se justifica na limitação combatida à necessidade de evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Ressalto que o magistrado, ao se valer do critério trifásico de aplicação da pena, apesar de estar amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, deve rigorosamente respeitar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente na norma incriminadora, para que seu poder discricionário não se torne arbitrário.

Nesse contexto, trago o seguinte recurso repetitivo da Corte Superior,
in verbis
:

“(...) 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 29.6.2012).

Dessa forma, tendo em vista que no caso em apreço a sanção basilar foi arbitrada no mínimo legal, a redução da pena na forma pretendida pela defesa é incabível, consoante entendimento disposto na Súmula 231 do STJ e amplamente adotado pelos Tribunais Pátrios.

Ademais, quanto ao pleito, genérico, de fixação de
regime prisional
semiaberto, verifico não ser possível no presente caso.

Verifica-se da sentença recorrida que a pena imposta ao apelante foi de 8 anos e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa (crime de roubo majorado) e diante do
quantum
da sanção fixada, ou seja, acima de 8 anos de reclusão, descabia a pretensão de fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Assim, considerando a observância do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código, mantenho o regime prisional fechado estipulado pelo Juízo de origem.

II – Recurso do réu

Ramon de Souza Saith

Impende consignar de início que a defesa do ora apelante formulou, genericamente, pedido de
nulidade
da sentença com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea ‘o’ (por falta de fórmulas ou intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso) e inciso IV (por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

Contudo, pelo que se extrai das razões recursais, a defesa não apresentou qualquer fundamento nesse sentido, de modo que não é possível compreender as razões da insurgência.

Saliente-se que não observo dos autos qualquer irregularidade nesses aspectos, passível de nulidade, logo, deixo de apreciar o referido pleito.

Em passo seguinte, a defesa do ora apelante pugna pela sua
absolvição
, com fulcro no artigo 386, incisos III (não constituir o fato infração penal) e VII (não existir prova suficiente para a condenação), do CPP, ou pela desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação, ao argumento de que o réu teve participação ínfima no delito, pois apenas repassou informações sobre o estabelecimento comercial que foi assaltado e foram encontrados alguns objetos em sua residência.

Pleiteia ainda o decote das majorantes reconhecidas, uma vez que o apelante não estava com arma de fogo, nem ameaçou testemunhas, tampouco participou do momento do assalto; a fixação da pena-base no mínimo legal previsto; a determinação de regime prisional aberto ou semiaberto; e a detração penal.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto, auto de avaliação indireta, termo de entrega e pelas provas orais colhidas.

Referente à
autoria do delito
, apesar das alegações defensivas, ficou demonstrada pelas provas produzidas durante a persecução penal, não restando dúvidas da sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Pelo que se dessume do feito, inclusive das declarações do próprio réu, ele visava ganhar dinheiro fácil, porque estava sem trabalho, e chamou o corréu Júnior para efetuar o assalto na barbearia, repassando-lhe as informações necessárias para a prática do delito e combinaram de dividir o produto do crime em partes iguais depois.

Segue o depoimento prestado pelo apelante em Juízo:

“(...) sim, esse fato é verdadeiro; isso aí foi de livre e espontânea vontade, estava passando por certa dificuldade que infelizmente fiz essa prática ai desse plano e induzi meu amigo a fazer isso, infelizmente foi isso que aconteceu; o Junior não mora comigo; os bens foram localizados na casa do Junior; não tenho certeza de quem que era a arma, acho que ela tinha sido emprestada; eu fui só o informante disso ai, foi o Junior que estava no poder da arma; não entrei na barbearia com a intenção de praticar o assalto; isso ai aconteceu porque eu estava um tempo sem trabalho, ai surgiu essa oportunidade; eu podia muito bem pedir ajuda pra ele só que eu fiquei envergonhado de fazer isso, e quis fazer essa prática pra ganhar dinheiro mais fácil; eu fui o informante, pra ele ir lá e fazer o assalto através de celular só. Eu conhecia o Junior, mas não tinha muito tempo, porque moro a pouco tempo aqui, mas era questão de cinco a seis meses; não sei dizer quem é a terceira pessoa; iriamos dividir o valor dos objetos roubados em partes iguais; porque depois eu ia tentar quitar uma dívida minha; em relação aos objetos que não foram encontrados quando eles estavam comigo dentro do carro eles falaram que trouxeram só isso ai, e tinham revirado tudo; esses outros materiais acho que se encontram presos ainda lá na Delegacia do Jardim das Américas; quem recolheu os objetos foi o outro rapaz; depois disso ai não tivemos mais contato; a arma foi localizada na quitinete que era do Junior. Não sei dessa outra pessoa que o Junior praticou o assalto; não teve agressão nenhuma; estou arrependido do que pratiquei, porque infelizmente perdi trabalho, fiquei queimado na cidade, sem contar que não tive vantagem nenhuma, só desvantagens; não tenho família e nem filhos aqui (...)”
– Id. 63820479, p. 2.

O corréu Junior também confessou a prática do crime, relatando perante a autoridade judicial que
“aconteceu do dia para o outro; pratiquei sozinho; foi o Ramon que estava com nós; a parte dele era falar, ele que passou a fita; eu estava armado e chegando no local colocamos todo mundo pra baixo, deitado; (...) fui eu e mais outra pessoa; só sei o apelido dele, conheci há pouco tempo; ele e esse menino ai o Ramon (...)”
– Id. 63820479, p. 2.

A vítima Thiago Eduardo prestou as seguintes declarações em Juízo:

“(...) os assaltantes já tinham a informação pelo Ramon que estava trabalhando lá, que ele se passou como

vítima também, mas ele que deu a dica do assalto a polícia descobriu que foi o Ramon que deu a dica, porque quando prendeu o assaltante Junior, tinha muita ligação de um Ramon no celular dele, aí o policial ainda perguntou para o Marcos que é vítima também, ‘tem algum Ramon que trabalha lá, tem muita ligação do Ramon, nos desconfiamos que pode ter sido ele’, aí foi quando descobriu; foi recuperado do assalto a moto, e depois que a guarnição da polícia militar foi lá conversar com o Ramon, ai que ele confessou, aí levou na casa dele lá (...)”
– Id. 63820479, p. 3.

A vítima Marcos Vinícius dos Santos Macedo também relatou em sede inquisitiva que o apelante trabalhava na barbearia junto com ele e depois foi descoberto que ele passou as informações sobre a rotina do local para o acusado Junior (Id. 63812139, p. 6).

Importante ressaltar que os réus confessaram a prática delitiva e, apesar da pretensão defensiva, pelo conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que ficou configurado o crime de roubo, ao passo que o apelante agiu em coautoria com o corréu Junior, pois sua conduta foi de extrema relevância e essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Saliente-se que o recorrente não só participou da prática delitiva, fornecendo informações sobre o estabelecimento comercial onde trabalhava, como foi ele quem teve a ideia, chamou e instigou o corréu ao cometimento do crime.

Desse modo, não há falar em absolvição, uma vez que a conduta perpetrada pelo apelante configura infração penal, bem como há provas robustas nos autos que demonstram a caracterização do delito de roubo, de modo que é totalmente descabida a pretensão de desclassificação para o delito de receptação

Impende consignar que é irrelevante o fato de o réu não ter participado do momento da execução do delito, haja vista que ficou demonstrado o seu envolvimento na ação criminosa.

Além disso, nem sequer é possível reconhecer no presente caso a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP),
pois segundo a doutrina e jurisprudência pátrias “
é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime”
(STJ,
HC
21767/SP, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido).

In casu
, conquanto o apelante não esteve no momento da ação criminosa, constata-se que a sua atuação foi determinante para a execução do delito e sucesso da empreitada criminosa.

Ademais, inviável a pretensão de
exclusão das majorantes
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), posto que ficaram sobejamente comprovadas nos autos e devem comunicar com os coautores do delito, mostrando-se irrelevante o fato de o recorrente não se fazer presente no momento do assalto.

Sobre o tema, esta egrégia Corte já manifestou que:
“o emprego de arma de fogo no crime de roubo, por se tratar de circunstância de caráter objetivo, se comunica aos coautores e partícipes do delito, máxime quando há a previsibilidade de utilização do artefato bélico por um dos agentes na empreitada criminosa”
(apelação criminal n. 0020501-93.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, publicado em 19.5.2020).

Quanto ao pleito subsidiário de fixação da
pena-base no mínimo
legal, verifico que carece de interesse recursal, haja vista que a magistrada singular estipulou o patamar mínimo previsto pelo tipo em comento (Id. 63815109, p. 4).

Outrossim, não merece amparo o pleito de estipulação de
regime inicial
para cumprimento de pena aberto ou semiaberto, em razão do
quantum
da reprimenda fixada (8 anos e 4 meses de reclusão), de modo que está de acordo com o que preceitua o artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Por fim, deixo de efetuar a
detração penal
, pois a sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual, porquanto o período de prisão provisória não corresponde ao total do percentual aplicável ao caso, devendo as questões relativas à detração penal serem dirimidas pelo Juízo das Execuções Criminais, na forma do art. 66 da LEP.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021